Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-64.2020.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-64.2020.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
(TFF)
. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA FEDERAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA ANTT. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Nova Itarana contra sentença que julgou procedente ação proposta por VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. para afastar a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), ao fundamento de que a exação importaria ingerência municipal em atividade de concessão federal fiscalizada pela ANTT, bem como para manter a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui competência para instituir e cobrar TFF de concessionária de rodovia federal sujeita à fiscalização da ANTT; (ii) estabelecer se é legal a fixação de honorários sucumbenciais, em sentença ilíquida, em percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando adotados fundamentos capazes de sustentar a conclusão do julgado.

4.
A exploração de rodovia federal por concessionária insere-se no regime de concessão de serviço público, cabendo ao poder concedente regulamentar e fiscalizar permanentemente a prestação do serviço, o que afasta a atuação fiscalizatória municipal sobre atividades intrinsecamente vinculadas à concessão.

5.
A Lei nº 10.233/2001 atribui à ANTT a regulação e fiscalização no âmbito das outorgas, de modo que o controle administrativo sobre obras, serviços e estruturas relacionadas à concessão rodoviária federal se concentra na esfera federal, inviabilizando ingerência municipal sob o rótulo de “fiscalização de estabelecimento”.

6.
A TFF, por ser taxa fundada no poder de polícia, exige exercício efetivo e específico de atividade fiscalizatória pelo ente tributante; inexistindo demonstração de fiscalização municipal concreta, e sendo a atividade fiscalizada pela ANTT, não se configura o fato gerador constitucional e legal da exação.

7.
Precedentes
jurisprudenciais citados na Apelação a respeito de
taxa municipal incidente sobre atividades privadas ou situações não submetidas a concessão federal não guardam similitude fático-jurídica com concessão de rodovia federal e, por isso, não infirmam a conclusão de incompetência municipal.

8.

A fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida é compatível com o art. 85 do CPC, sendo legítima a adoção do valor da causa como base de cálculo quando o proveito econômico não é imediatamente mensurável, especialmente com percentual no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança de taxa municipal de fiscalização de funcionamento é indevida quando recai sobre atividade indissociável de concessão de rodovia federal submetida à regulação e fiscalização da ANTT, por ausência de competência municipal e por inexistência de fato gerador baseado em poder de polícia efetivamente exercido.

2.
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma concisa.

3.
Em sentença ilíquida, é válida a fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, quando o proveito econômico não é imediatamente quantificável e observado o art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, “e”, 93, IX, 145, II, 175; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.010, 85, §2º e §4º, II, 489; CTN, art. 78; Lei nº 8.987/1995, art. 29, I; Lei nº 10.233/2001, art. 24, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.302.556/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/12/2018; STJ, REsp 1.112.646/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/02/2010; STF, RE 588.322/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/12/2011; STJ, REsp 1.144.469/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/02/2010; STJ, AgRg no REsp 1.221.170/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/03/2011; STJ, AgInt no REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8000140-64.2020.8.05.0006
,

oriundos da
Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Amargosa
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA

e, como
Apelad
a
,
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA